Tribunal: TJES
Processo: 5000899-87.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-87.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JONAS PRECIOSO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR O PERCENTUAL ATINENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. O apelante contestou a condenação, alegando regularização administrativa do débito antes do ajuizamento da ação e ausência de falha na prestação de serviços, e pleiteou redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração de falha na prestação de serviços pela inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes; (ii) analisar a adequação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação de serviços se configura pela inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento da parcela do contrato de empréstimo consignado, evidenciada por documentos que comprovam o desconto regular no benefício previdenciário do autor.

4. A regularização administrativa do débito, realizada em prazo superior a dois anos após o pagamento e somente após intervenção do consumidor via Procon, não afasta o dever de indenizar, pois o dano moral já havia se consumado no ato da inscrição irregular.

5. O dano moral in re ipsa é presumido em casos de inscrição indevida, nos termos de entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local, sendo o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) considerado proporcional e razoável para reparar o dano e desestimular condutas semelhantes.

6. O percentual de honorários advocatícios fixado na sentença excede os limites da razoabilidade diante da simplicidade da demanda e da ausência de dilação probatória, devendo ser reduzido para 10% sobre o valor da condenação, conforme critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo após regular pagamento, configura falha na prestação de serviços e enseja indenização por danos morais in re ipsa.

2. O percentual de honorários advocatícios deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser ajustado conforme a complexidade e o tempo dedicado à causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 43, §2º; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 521.100/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJES, Apelação 0003449-06.2020.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Baixo Guandú/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada por
JONAS PRECIOSO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, confirmando a tutela de urgência concedida, a fim de: I) acolher o pedido de declaração de inexistência do débito discutido nos autos, II) acolher o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e III) rejeitar o pedido de restituição de valores descontados no benefício previdenciário da autora. Outrossim, condenou as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata,
em razão da sucumbência recíproca. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e o autor ao pagamento de honorários advocatícios, também fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado ao pedido que restou sucumbente, suspendendo, contudo, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação ao autor, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
aduz, em síntese, que: (i) a condenação por danos morais foi equivocada, uma vez que o apelante, ao tomar ciência da situação, agiu de forma diligente e regularizou administrativamente o débito em 06/04/2023, antes do ajuizamento da ação; (ii) a cobrança efetuada era devida, pois não houve falha na prestação do serviço, não sendo cabível a declaração de inexistência do débito; (iii) o abalo moral alegado não foi comprovado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, bem como a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas por
JONAS PRECIOSO
no Id n. 10821690, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Baixo Guandú/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada por
JONAS PRECIOSO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, confirmando a tutela de urgência concedida, a fim de: I) acolher o pedido de declaração de inexistência do débito discutido nos autos, II) acolher o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e III) rejeitar o pedido de restituição de valores descontados no benefício previdenciário da autora. Outrossim, condenou as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata,
em razão da sucumbência recíproca. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e o autor ao pagamento de honorários advocatícios, também fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado ao pedido que restou sucumbente, suspendendo, contudo, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação ao autor, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem,
JONAS PRECIOSO
ajuizou a “Ação de Indenização por Danos Morais” em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
narrando que após “consulta de balcão” realizada pela Câmara de dirigentes lojistas de Baixo Guandu (CDL) identificou que o banco requerido inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes em 21/11/2020, referente uma parcela do contrato nº. 596770469, em nome do autor, vencida em 07/08/2020 no valor de R$171,69 (cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos). Afirmou que tal contrato foi quitado e a restrição inserida pelo requerido foi indevida. Também alegou que o requerido teria efetuado o desconto de valores a mais do que era devido em seu benefício previdenciário.

Diante dos fatos narrados em sua peça vestibular, o requerente requereu, em sede de tutela de urgência, a baixa da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, bem como que seja determinado que o requerido se abstenha de incluir seu nome no Sisbacen. Ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência, a declaração de inexistência de débito, a condenação do requerido ao pagamento de valores cobrados indevidamente, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após ter sido devidamente citado, o Banco Requerido apresentou contestação no Id n. 27886434 dos autos de origem, informando, de plano, que promoveu a baixa das restrições sobre o nome do autor em 06/04/2023, antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Outrossim, afirmou que o autor obteve o atendimento do seu pleito administrativamente e mesmo assim ajuizou a presente ação. Assim, o Banco Requerido defendeu a inexistência do dever de indenizar, já que, após o pagamento da parcela, procedeu a baixa da restrição em prazo razoável, inexistindo o dever de indenizar.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes moldes:

Inicialmente, constato que a parte requerida informou que a pretensão do autor é inexistente, alega que em data anterior ao ajuizamento da presente ação o autor obteve êxito na demanda administrativa, ocorrida entre as partes.

Ocorre que não verifico impedimento para o julgamento do feito neste momento processual.

Isso porque, sanada a questão preliminar suscitada pelo requerido, pontuo que não encontrei irregularidades que possam ser conhecidas de ofício.

Outrossim, verifico que o processo se encontra suficientemente instruído para julgamento, haja vista que as provas até então produzidas são, por si sós, capazes de formar o convencimento, não havendo a necessidade de produção de novas provas. Ainda, verifico que as partes dispensaram a produção de mais provas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Diante disso, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o autor narra que contratou o empréstimo consignado de nº 596770469. Afirma que primeira parcela do empréstimo, no valor de R$171,69 (cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), tinha vencimento em 07/08/2020 e, inobstante o pagamento, o requerido inseriu o seu nome em cadastro de inadimplentes, em 21/11/2020.

Afirma o autor que tomou conhecimento da restrição no seu nome após realizar uma transação comercial, tendo que diligenciar junto à Câmara de dirigentes lojistas de Baixo Guandu (CDL) para saber a sua origem. Após, procurou esclarecimentos junto ao requerido através do Procon Municipal - Atendimento 23.04.0242.001.00077-3.

O requerente alega que a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes é indevida e lhe causou abalo moral.

Verifico, pois, que a relação jurídica entre as partes se trata de relação de consumo, pelo que os pleitos autorais serão analisados à luz da Lei nº 8.078/90.

Como se sabe, sendo certa a existência do débito, é lícita a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. De outro giro, se o valor não for devido, existe a ilegalidade na negativação.

Na hipótese dos autos, verifico que a requerente juntou comprovante de que seu nome foi incluído no rol dos consumidores inadimplentes pelo requerido (ID 26720480), em razão da ausência de pagamento de parcela de empréstimo consignado com vencimento em 08/2020.

Analisando o documento de ID 26720483, observo que, de fato, no mês 08/2020, ocorreu o desconto da parcela de R$ 171,69 (cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) no benefício previdenciário do autor, referente à primeira parcela do empréstimo consignado, conforme Histórico de Créditos de ID 26720486.

No entanto, conforme o relato do autor, no mesmo mês em que foi inserido o seu nome em cadastro de inadimplentes, qual seja, novembro de 2020, como demonstra o documento de ID 26720480, contudo, conforme demonstrado em 08/2020 houve um desconto no benefício previdenciário do requerente , (ID 26720483, página 2) no valor de R$ 171,69 (Cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos),

Em sua defesa, o requerido alega que adotou as providências necessárias para solucionar a situação exposta pelo requerente. Afirma, que ao ser provocado pela parte autora, procedeu em 06/04/2023, a imediata regularização da fatídica situação. Afirma, que regularizada a situação, o interesse de agir tornou-se inexistente, diante da solução apresentada pelo réu.

Desde já destaco que as provas colacionadas aos autos demonstram que a parcela descontada era devida, não havendo que falar em restituição conforme pleiteado na exordial.

Além disso, é importante observar que o requerido procedeu a inscrição do nome do requerente no Serasa em novembro/2020, mês adverso ao desconto da referida parcela (agosto/2020). Não foi informado se houveram tentativas anteriores de cobrança.

Por fim, o requerido colacionou na defesa o espelho do Serasa Experian, que demonstra a baixa da inscrição em 06/04/2023, ou seja, antes da data do ajuizamento da presente ação (19/06/2023).

Contudo, a retirada da inscrição após a constatação do pagamento não retira a abusividade da conduta do requerido, que deixou de promover a cobrança da parcela da dívida na forma contratada e promoveu a inscrição do nome do consumidor mesmo o pagamento havendo sido realizado por consignação.

É importante destacar que, de acordo com o artigo 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a notificação do consumidor antes da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Logo, houve falha na prestação de serviços pelo requerido, o que levou à procedência do pleito.

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o artigo 14 do CDC: “
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A exceção à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços delineada pelo suso transcrito artigo vem no seu §3º,
in verbis
:

“
§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Comentando o supracitado dispositivo do estatuto consumerista, James J. Marins de Souza pontua:

“
O fato do serviço é a causa objetiva do dano ocasionado ao consumidor em função de defeito na prestação de serviço, isto é, a repercussão do defeito do serviço, causadora de danos na esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor (...) Responsabilizam-se independentemente da apuração de culpa todos os fornecedores de serviço, quer imediatos como mediatos, solidariamente, pelos danos ocasionados aos consumidores em função de defeito na prestação do serviço ou por incompletude nas informações acerca da segurança na sua execução ou fruição”.
(Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins, Código do Consumidor Comentado, RT, 2ª tiragem, p. 47).

Percebe-se, outrossim, que o fornecedor de serviços/produtos responde, em regra, independentemente de culpa perante o consumidor porque, ao exercer sua atividade econômica, assumiu os riscos inerentes à profissão que desenvolve no mercado de consumo. Destarte, ocorrendo um acidente de consumo que causa danos à personalidade do consumidor ou de outra vítima, que é equiparada ao destinatário final de produtos e serviços para os fins de proteção legal (art. 17 da Lei 8.078/90), cabe a responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa (cf. Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, 2001, p. 237).

Partindo desse pressuposto, e analisando o caso em tela, verifica-se que o inadimplemento ocorreu por culpa do credor, logo, o requerido deve assumir os riscos da sua atividade e, de forma objetiva, responder pelos danos causados.

Vale lembrar que a inscrição indevida do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, por si só, já é suficiente para gerar dano moral, consubstanciado no forte dissabor, sobretudo em se tratando de pessoa que zela pela preservação de seu bom nome.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova”
(AgRg no AREsp 521.100/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, publicado no DJE 25/09/2014).

Neste mesmo sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Apelação, 0003449-06.2020.8.08.0021, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2023)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, isto é, que prescinde de comprovação (o dano). 2. É cediço que para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.”
(TJES, Apelação, 0001981-28.2017.8.08.0048, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/04/2023)

‘
APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque este comprovou que a inscrição no cadastro negativo ocorreu em período no qual nenhuma pendência financeira existia sobre a unidade consumidora informada e, portanto, no momento em que ingressou com a ação a negativação era indevida. 2- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido.’
(TJES, Apelação, 0022488-39.2019.8.08.0048, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023)

Com efeito, a negativação constitui em injusta agressão, que macula a honra e degrada a reputação do atingido, porque importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, implicando em descrédito na praça, de modo a provocar sofrimento psíquico, vulnerando o patrimônio moral do ofendido, fato que justifica a reparação almejada.

Reconheço, pois, o direito do requerente de ser indenizado pelos danos morais sofridos, cabendo discorrer acerca do quantum indenizatório.

No que tange ao valor da indenização, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve ser ele fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida.

Frisa-se que o montante não pode ser irrisório a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, nem exagerado, dando margem ao seu enriquecimento sem causa. Além do mais, a responsabilização por danos morais também possui um cunho preventivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

No caso específico dos autos, observo que a anotação desabonadora do nome do autor foi incluído em 21/11/2020 e permaneceu ativa por mais de dois anos (06/04/2023), após o autor realizar uma reclamação junto ao Procon Municipal (atendimento 23.04.0242.001.00077-3) em 25/04/2023, apesar do débito em questão sequer ter existido.

Assim, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, fixo o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar a consumidora e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

ANTE O EXPOSTO,
CONFIRMO
a tutela de urgência concedida e
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido autoral, a fim de: I) acolher o pedido de declaração de inexistência do débito discutido nos autos, II) acolher o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e III) rejeitar o pedido de restituição de valores descontados no benefício previdenciário da autora.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO
as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, em razão da sucumbência recíproca.

CONDENO
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

CONDENO
o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado ao pedido que restou sucumbente.

Contudo, quanto ao autor, suspendo a exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais, eis que foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
aduz, em síntese, que: (i) a condenação por danos morais foi equivocada, uma vez que o apelante, ao tomar ciência da situação, agiu de forma diligente e regularizou administrativamente o débito em 06/04/2023, antes do ajuizamento da ação; (ii) a cobrança efetuada era devida, pois não houve falha na prestação do serviço, não sendo cabível a declaração de inexistência do débito; (iii) o abalo moral alegado não foi comprovado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, bem como a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas por
JONAS PRECIOSO
no Id n. 10821690, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

Pois bem.

O apelante sustenta que a regularização administrativa do débito antes do ajuizamento da ação demonstraria sua boa-fé e ausência de pretensão resistida, afastando o dever de indenizar. No entanto, o fato de o banco ter promovido a baixa da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes somente em 06/04/2023, apesar de o pagamento do débito ter sido realizado em 08/2020, demonstra falha na prestação de serviços.

A boa-fé alegada não exime o apelante das consequências decorrentes da inscrição indevida do nome do apelado, especialmente considerando que a retirada da restrição somente ocorreu após o apelado ter sido compelido a buscar esclarecimentos e a interpor reclamação junto ao Procon.

Assim, a regularização posterior não tem o condão de afastar o dever de indenizar, posto que o dano moral já havia se consumado no momento da inclusão irregular do nome do apelado.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (dano moral
in re ipsa
), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros restritivos de crédito gera dano moral indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo" (AgRg no AREsp 566.562/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Em evolução, o banco apelante argumenta que a cobrança era devida e que, portanto, a sentença foi equivocada ao declarar a inexistência do débito. Contudo, os documentos constantes nos autos comprovam que o valor correspondente à parcela do contrato já havia sido regularmente descontado do benefício previdenciário do apelado. Portanto, a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi realizada de forma indevida, ensejando a declaração de inexistência do débito.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviços, o que justifica a manutenção da declaração de inexistência do débito.

Por fim, o Banco Apelante pleiteia a exclusão ou a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Embora não seja caso de exclusão da condenação, considerando a simplicidade relativa da demanda e a ausência de dilação probatória, entendo que o percentual de 20% fixado na sentença excede os limites da razoabilidade.
Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Não se questiona o zelo do patrono do apelado no exercício de suas funções. Contudo, verifica-se que o trabalho técnico exigido não foi complexo, considerando-se que não houve necessidade de realização de audiências ou produção de provas periciais. Além disso, os elementos probatórios apresentados foram suficientes para o julgamento antecipado da lide, fato que denota menor exigência de diligências por parte do advogado.

Nada obstante, observa-se que o patrono do apelado tem endereço profissional na própria Comarca de Baixo Guandu, local em que tramita o processo, fato que reduz eventuais custos de deslocamento ou logística que poderiam justificar um percentual mais elevado a título de honorários advocatícios.

De igual forma, verifica-se que o processo tramitou por pouco mais de um ano, desde o ajuizamento até a prolação da sentença, o que demonstra uma duração moderada, reforçando a necessidade de adequar os honorários ao tempo efetivamente dedicado à causa.

À luz dos critérios acima, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos para o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, compatibilizando a remuneração com o trabalho efetivamente desempenhado no caso concreto. Essa redução mantém a equidade entre a compensação do profissional e a simplicidade da demanda.
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença tão somente para reduzir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar